Tribunal: TJSP
Processo: 0046054-63.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
r à primitiva causa intentada – Patente relação de acessoriedade e interdependência entre as demandas – Prevenção configurada – Inteligência do art. 61 do CPC – Hipótese que excetua a incidência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súm. no 235 do e. STJ – Conflito acolhido – Competente o suscitante (10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos).
(TJSP; Conflito de competência cível 0046054-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Renato Genzani Filho

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores – Feito livremente distribuído ao suscitado – Remessa do feito por dependência – Recusa de competência ao argumento de já estar sentenciada a primitiva ação conexa – Impossibilidade – Pedido da ação posterior que é complementar à primitiva causa intentada – Patente relação de acessoriedade

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores – Feito livremente distribuído ao suscitado – Remessa do feito por dependência – Recusa de competência ao argumento de já estar sentenciada a primitiva ação conexa – Impossibilidade – Pedido da ação posterior que é complementar à primitiva causa intentada – Patente relação de acessoriedade e interdependência entre as demandas – Prevenção configurada – Inteligência do art. 61 do CPC – Hipótese que excetua a incidência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súm. no 235 do e. STJ – Conflito acolhido – Competente o suscitante (10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos).